Tribunal: TJSP
Processo: 1013501-97.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013501-97.2019.8.26.0564
Registro: 2020.0000185490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013501-97.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL,
é apelado WILMAR BATISTA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013501-97.2019.8.26.0564
VOTO No 36.683
2
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 8a VARA CÍVEL
APELANTE: SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
APELADO: WILMAR BATISTA ROCHA
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO JULIANA PIRES ZANATTA
CHERUBIM FERNANDEZ
EMENTA:
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
Leasing
financeiro. Vínculo desfeito. Demanda ajuizada por
ex-arrendatário à busca de reembolso de valores
pagos a título de VRG. Juízo de parcial procedência.
Recurso da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.683
RELATÓRIO
Arrendamento mercantil, leasing financeiro,
para aquisição de veículo automotor, demanda de ex-arrendatário à
busca de reembolso de valores pagos a título de VRG, juízo de parcial
procedência (fls. 121/124), apela a ré, questionando disciplina de
restituição das parcelas de VRG.
Resposta recursal, a fls. 142/149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013501-97.2019.8.26.0564
VOTO No 36.683
3
FUNDAMENTAÇÃO
Frustrada opção aquisitiva, eventual devolução
de valores de VRG impõe observar critério de liquidação de posições
contratuais, tal como disciplinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
nos limites de incidente de recurso repetitivo (Resp 1.099.212/RJ), aqui
não sendo de creditar à arrendadora (ré, apelante) prestações cobertas
pela prescrição quinquenal, no interregno de 09 de setembro de 2.010
a 09 de janeiro de 2.011, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código
Civil.
Honorária de sucumbência, à alíquota de dez
por cento do valor da causa (R$ 27.923,01), o arbitramento não
avançou limites de razoabilidade.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator